Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMAS HABITACIONAIS. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 4.996/2012. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXPECTATIVA DE DIRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Política Habitacional do Distrito Federal encontra-se regulamentada na Lei n. 3.877/2006 e no Decreto n. 33.965/2012 e pela Lei Distrital no 4.996/2012, ficando a cargo da CODHAB, a quem compete coordenar e executar as ações relativas às Políticas de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
2. Conforme dispõe a Lei no 4.996/2012, Art. 2o, “para fins de regularização fundiária nas cidades consolidadas, oriundas de programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal, fica autorizada a doação dos imóveis do Distrito Federal aos atuais ocupantes nos casos em que a ocupação for mansa e pacífica há pelo menos cinco anos e um dia na data da publicação desta Lei”.
3. No caso sub judice, resta comprovado que no imóvel objeto dos autos, além da habitação da autora, existem mais duas outras habitações, o que inviabiliza a concessão de escritura pública, pois não evidenciada a posse mansa e pacífica do terreno que se pretende a aquisição do título de propriedade.
4. A inscrição, manutenção e aquisição da propriedade de imóvel por parte de particulares em decorrência de programas habitacionais do governo do Distrito Federal gera apenas expectativa de direito e não direito subjetivo à contemplação. Precedentes.
5. Não sendo verificado qualquer ato que fira a isonomia ou a legalidade no que concerne aos atos da administração pública, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e conceder a regularização de imóvel irregular e determinar que a administração proceda à escrituração em favor de determinado particular, em detrimento de outros, ou, na pendência da comprovação dos requisitos legais para tanto.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.